Tribunal: TJMT
Processo: 1032418-19.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032418-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDSON BARBOSA - CPF: 821.112.001-15 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO
–
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA
–
OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL
–
BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE
–
COMUNICAÇÃO AO BANCO REALIZADA 02 (DOIS) DIAS APÓS O FURTO
–
CARTÃO BLOQUEADO APÓS COMUNICAÇÃO AO BANCO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO BANCO
–
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É dever do consumidor a guarda dos seus cartões de crédito e o sigilo de suas senhas pessoais. Portanto, na iminência de furto ou extravio do cartão, compete ao consumidor adotar as imediatas providências para comunicar a instituição e requerer o cancelamento.

A comunicação da ocorrência do furto a instituição financeira após 02 (dois) dias do fato e em razão de débito efetuado por terceiros em posse do cartão e senha pessoal, não enseja a imputação de qualquer responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A (id. 166545659), contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente, pugna em suas razões recursais pela reforma da sentença, fundamentando que o recorrido altera a verdade dos fatos ao modificar a narrativa contida no boletim de ocorrência, pontua ainda, que o reclamante informou ao banco que mantinha suas senhas pessoais anotadas junto ao cartão, o banco infere ainda, que quando fora comunicado pelo consumidor efetuou o bloqueio da conta.

Assim, o recorrente argumenta que os fatos decorreram da conduta desidiosa do autor, que não solicitou imediatamente o bloqueio após o ocorrido e sabendo da quebra do dever de sigilo e guarda do cartão, altera a verdade dos fatos para obter a procedência dos pedidos.

O recorrido, Edson Barbosa, apresentou contrarrazões (id. 168491178), postulando em preliminar pela ausência de dialeticidade processual em razão da revelia do recorrente, e no mérito requer o não conhecimento do recurso, eventualmente caso não seja esse o entendimento, pede pelo improvimento do recurso para que seja mantida inalterada a sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Da preliminar de Ausência de Dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e embora o recorrente tenha suportado os efeitos da revelia, há o direito resguardado a esse em retomar o processo na situação em que se encontra, não havendo incongruências com a interposição das razoes recursais.

Com efeito. O Juízo de origem analisou as provas acostadas aos autos e ao aplicar o direito, deixou de observar as peculiaridades do direito postulado ao caso concreto.

Isso porque, verifica-se que os fatos narrados na exordial destoam daqueles descritos no boletim de ocorrência, já que na inicial o recorrente descreve que a perda da posse dos seus cartões bancários se deu em razão de furto por meliantes que quebraram o vidro do seu veículo.

Todavia, no boletim de ocorrência (id. 166543386, p. 4) o recorrido narra que saiu para comer um espetinho, voltou para casa e dormiu, e que o suspeito que encontrou a carteira começou a usar o cartão e quando da constatação dos débitos procedeu o bloqueio do cartão e se dirigiu a delegacia para o registro do boletim de ocorrência.

Outrossim, fica demonstrado ainda pelos documentos colacionados pelo recorrido, que no requerimento de ocorrência preenchido na instituição financeira (id.

166543387), o consumidor informou que mantém a senha anotada junto ao cartão de crédito, fato este que reserva de forma

exclusiva a responsabilidade do titular e não pode ser repassada à instituição financeira, pois tal comportamento configura culpa exclusiva da vítima.

Imperioso pontuar ainda, que o furto ocorreu no dia 20/06/2022, mas a parte reclamante realizou o boletim de ocorrência no dia 21/06/2022 ás 14h48min., conforme se evidencia dos registros do boletim de ocorrência no documento acostado (id.
166543386, p. 3/4
), assim como fica atestado nos autos também, que o recorrido registrou a ocorrência na instituição financeira apenas em 22/06/2022 (id.

166543387, p. 2).

Sobressaindo, portanto, que o registro do fato na polícia civil e o bloqueio do plástico furtado ocorreu somente após a realização das transações contestadas, portanto, inconcebível o dever do recorrente em indenizar por eventuais danos materiais e/ou morais.

Nesse sentido, a Turma Recursal recentemente decidiu.

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO AO BANCO REALIZADA 02 (DOIS) DIAS APÓS O FURTO. CARTÃO BLOQUEADO APÓS COMUNICAÇÃO AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO BANCO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal.

2. Ocorrendo o furto do cartão incumbe a consumidora adotar as imediatas providências para comunicar a instituição e requerer o seu cancelamento.

3. Se a consumidora teve o seu cartão bancário furtado em 12/10/2019 às 17h00min, elaborou Boletim de Ocorrência no dia seguinte (13/10/2019 às 11h33min) e somente no dia 14/10/2019 comunicou a ocorrência do furto a instituição financeira administradora do cartão, ou seja, comunicou 02 (dois) dias depois do alegado furto, não há como imputar a esta qualquer responsabilidade pelas operações bancárias, realizadas mediante utilização de cartão e senha pessoal.

(N.U 1061310-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na ação, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023